Tribunal: TJPA
Processo: 0821707-82.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821707-82.2023.8.14.0401

APELANTE: RUBEN SELETO MONTEIRO CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821707-82.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: RUBEN SELETO MONTEIRO CAMPOS

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ARTIGO 28) INADEQUADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por RUBEN SELETO MONTEIRO CAMPOS contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que fixou pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, além de 700 (setecentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se a desclassificação para o crime de uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e autoria delitiva por meio de laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais, além da confissão do réu.
4. Ausência de prova referente à destinação exclusiva para consumo próprio, ônus que cabia à defesa, inviabilizando a desclassificação pretendida.
5. A quantidade significativa e as características do entorpecente reforçam a configuração do crime de tráfico, em consonância com a jurisprudência dominante.
6. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca quanto à destinação exclusiva da droga para consumo próprio, não se demonstrada nos autos, impondo-se a manutenção da condenação prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 28, § 2º e art. 33; CPP, art. 156;
Jurisprudência relevante citada: Apelação Penal 2019.05195397-70, Rel. Vânia Lucia Carvalho da Silveira; Apelação Penal 2019.05137697-25, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821707-82.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: RUBEN SELETO MONTEIRO CAMPOS

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RUBEN SELETO MONTEIRO CAMPOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém-PA
, que a condenou apenas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses,
além de
700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.28348145
),
que no
dia 13 de novembro de 2023, por volta das 01h30min, policiais militares estavam em rondas ostensivas pelo Bairro do Barreiro, quando avistaram o ora denunciado Ruben Seleto Monteiro Campos em atitude suspeita, pois ficou nervoso ao avistar a guarnição e portava uma pochete na cintura com um volume grande. Durante a revista, foi encontrado na posse do denunciado 10 (dez) porções de cocaína em um saco verde, 1 (uma) porção de cocaína em um saco transparente, e 01 (uma) porção de cocaína em um saco cinza.”.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.28348110)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.28348110)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.28348114)

Alvará Soltura. (id.28348116)

Laudo nº 2023.01.004650-QUI, Provisório. (id.28348122-pág.31)

Laudo nº 2023.01.004672-TRA. Definitivo (id.28348110-pág.27/28)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.28348122-pág.23)

Certidão de citação do réu. (id.2)

Defesa Preliminar. (id.28348158)

Decisão de recebimento da Denúncia em
25 de outubro de 2024
. (id.28348159)

Termo de Audiência. (id.28348179)

Mídias de audiência. (id.28348182-28348183)

Alegações finais do Ministério Público. (id.28348186)

Alegações finais da Defesa. (id.28348190)

Em sentença prolatada (id. 28348191), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
RUBEN SELETO MONTEIRO CAMPOS
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.28348195
)
,
a defesa requereu preliminarmente
1)
Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (id. 28348203
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.29549822), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RUBEN SELETO MONTEIRO CAMPOS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém-PA
, que a condenou apenas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses,
além de
700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 E

O crime previsto no artigo 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
. (...)

§ 3º
Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
:

Pena -
detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

Em que pesem os argumentos lançados nas razões de apelação, o acervo probatório revela-se bastante para a condenação do réu pelo delito de uso compartilhado de drogas, consoante se passa a demonstrar.

Na hipótese, narrou a denúncia (
id.
28348145
),
que no
dia 13 de novembro de 2023, por volta das 01h30min, policiais militares estavam em rondas ostensivas pelo Bairro do Barreiro, quando avistaram o ora denunciado Ruben Seleto Monteiro Campos em atitude suspeita, pois ficou nervoso ao avistar a guarnição e portava uma pochete na cintura com um volume grande. Durante a revista, foi encontrado na posse do denunciado 10 (dez) porções de cocaína em um saco verde, 1 (uma) porção de cocaína em um saco transparente, e 01 (uma) porção de cocaína em um saco cinza.”.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão, nos Laudos Provisórios de Constatação de Substâncias Entorpecentes, bem como nos Laudos Periciais Definitivos.

Há de se afirmar que também inexiste dúvida acerca de

sua autoria, diante do auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais prestados pelos policiais participantes da diligência - tanto na delegacia, quanto em juízo - todos uníssonos ao reproduzirem as circunstâncias da prisão de maneira clara, detalhada firme e coincidente.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

A testemunha
RISTHE MIRA GOMES
, 3º Sargento PM/PA, que informou o que segue: conforme termos da sentença. (id.28348191-pág.2)

“QUE se recorda dos fatos; estava em ronda na Pass. Santa Maria, quando avistaram dois nacionais, mas não recorda se o outro correu, mas recorda que o acusado estava com uma pochete, a qual foi revistada, e nela encontrada certa quantidade de droga, e o suspeito assumiu que lhe pertencia, sendo encaminhado para a delegacia; tratava-se de cocaína, sendo que uma parte estava fracionada e outra parte em forma de pedra inteira; aos policiais, o acusado presente em audiência somente alegou que a droga era dele; nenhum outro objeto foi apreendido com o acusado.”

A testemunha
ANTONIO MARCOS RAIOL
, Cabo PM/PA, relatou, conforme termos da sentença: (id.28348191-págs.2-3)

“QUE estavam fazendo ronda no bairro do Barreiro, quando se depararam com o acusado, que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos policiais, sendo com ele encontrado material entorpecente, que estava guardado em uma bolsa que o acusado portava; não recorda da droga apreendida, nem a espécie, nem a forma de acondicionamento; o acusado alegou que estava passando por necessidade e precisava vender entorpecente; não recorda dos detalhes da bolsa; não recorda do horário exato, mas foi de madrugada.

Em seu interrogatório o réu
RUBEN SELETO MONTEIRO CAMPOS
declarou, conforme termos da sentença (id.28348191)

“QUE confessou que estava na posse da droga apreendida; estava morando em um kitnet pois foi mandado embora de casa pelo seu pai; que comprou a porção apreendida para vender posteriormente e conseguir dinheiro; não conseguiu arrumar emprego por nunca ter trabalhado com carteira assinada; está arrependido da situação.

Em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, assim como pela própria confissão do réu, que o que corrobora com as declarações dos agentes públicos que fizeram a detenção do réu e apreensão da droga apreendida, restando evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, quantidade significativa 10 (dez) pequenos embrulhos confeccionados com plásticos na cor verde, amarrados em suas extremidades com linha de costura de cor preta, embalados na forma de “petecas”, pesando no total 19,5g (dezenove gramas e quinhentas miligramas), 01 (um) embrulho maior confeccionado com plástico na cor verde, amarrado em sua extremidade com um nó feito do mesmo material, pesando no total 12,7g (doze gramas e setecentas miligramas), além de 01 (um) embrulho confeccionado com plástico transparente, amarrado em sua extremidade com um nó feito do mesmo material, pesando no total 9,0g (nove gramas), todos contendo substância pulverulenta de cor branca, com resultado POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mera usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descrito na respectiva norma legal “trazer consigo”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
concedo NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 25/11/2025